Tribunal: TJMT
Processo: 1021445-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO VOLVO (BRASIL) S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos Ação de Recuperação Judicial n. 1001883-75.2017.8.11.0037, proposta por MONTOURO & CIA LTDA – ME, NORTH VINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA – EPP e MONTORO & MONTOURO LTDA – ME, determinou que os bens gravados por alienação fiduciária, cujos créditos são extraconcursais, permaneçam com os Agravados, durante o período de recuperação judicial, que terminaria em maio/2022.
Em síntese, o Agravante alega que o crédito decorrente de propriedade fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, e, ainda, que a recuperação já foi homologada, motivo pelo qual não deve persistir a manutenção a posse dos bens à recuperanda.
Defende que a proibição de retirada dos bens objetos da alienação fiduciária, em razão da alegação da essencialidade dos bens para o exercício da atividade empresarial, dará ensejo ao risco da instituição bancária perder a possibilidade de saldar seu crédito, posto que os bens sofrerão depreciação ou perda.
Assevera que “(...) A Nova Lei de Falências (Lei no11.101/2005), mais precisamente no seu artigo 49, §3o, prevê expressamente que o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bem móvel ou imóvel ou de arrendador mercantil não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Entretanto, visando viabilizar a recuperação com a manutenção da atividade do empresário, a lei prevê a impossibilidade de retirada, do estabelecimento do devedor, dos bens essenciais a sua atividade empresarial, pelo prazo de 180 dias, porém, esse prazo é improrrogável a que alude o artigo 6o, §4o da lei de regência”. (ID Num. 61834979 – pág. 18)
Ressalta que a decisão acerca da essencialidade dos bens é genérica; que é pacífico que o crédito do Agravante, na posição de proprietário fiduciário de bem móvel, não se submete à recuperação judicial, sobretudo porque o plano já foi homologado, e também porque já escoou o prazo de 180 dias, não havendo falar em manutenção dos bens, mesmo que considerados essenciais.
Afirma que não ficou comprovada a essencialidade dos bens, e, ainda, que dois dos bens apreendidos foram encontrados sem utilização pela recuperanda, inclusive com baixo nível de óleo e visivelmente deteriorados.
Requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo, “(...) a fim de que seja vetada a manutenção dos bens alienados fiduciariamente pela alegação de essencialidade dos mesmos, posto que parte dos bens já foram apreendidos e constado a inutilização dos mesmos pela recuperanda, bem como, o estado precatório de manutenção e danos dos bens, encontrando -se a probabilidade do direito (ausência de comprovação da essencialidade e plano já homologado) e o risco e perigo (deterioração ainda maior dos bens)”. (ID. Num. 61834979 – pág. 23 e 24).
No mérito, pede o provimento do recurso, mantendo-se a autorização de busca e apreensão.
É o relatório.
D E C I D O
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pois bem.
Nesse contexto, não identifico as presenças dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo, notadamente porque o objetivo da recuperação judicial é o soerguimento da recuperanda, de modo que, “a priori”, ainda que tenha havido a homologação do plano, mostra-se plausível que os bens essenciais ao prosseguimento da atividade das recuperandas devem permanecer com elas, sob pena de frustração do próprio plano. Ademais, o prazo de blindagem de 180 (cento e oitenta) dias, conforme entendimento jurisprudencial, pode ser prorrogado.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DO BEM. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. “O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda. ” (REsp 1.660.893/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 8/8/2017, DJe 14/8/2017). 2. Decisão mantida. 3. Recurso desprovido”. (N.U 1005177-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019)
Ante o exposto, INDEFIRO a medida conforme vindicada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que responda no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que a questão envolve recuperação judicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de outubro de 2020.
Alexandre Elias Filho
Juiz de Direito – Relator em substituição legal